Tribunal: CARF
Processo: 13855.003246/2010-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Pedro Sousa Bispo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2022-01-06

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.003246/2010-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-009.486 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de outubro de 2021
Recorrente
AÇÚCAR E ÁLCOOL OSWALDO R MENDONÇA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
CRÉDITO
PRESUMIDO.
RESSARCIMENTO.
COMPENSAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
O valor do crédito presumido previsto na Lei no 10.925, de 2004, artigos 8o e
15, somente pode ser utilizado para deduzir das contribuições apuradas no
regime de incidência não-cumulativa, não podendo ser objeto de compensação
ou de ressarcimento, de que trata a Lei no 10.637, de 2002, art. 5o, § 1o, inciso
II, e § 2o, a Lei no 10.833, de 2003, art. 6o, § 1o, inciso II, e § 2o, e a Lei no
11.116, de 2005, art. 16.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
PEDRO SOUSA BISPO – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Mariel Orsi Gameiro (suplente
convocada), Thais de Laurentiis Galkowicz, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausentes os
conselheiros Jorge Luís Cabral, substituído pela Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, e
Renata da Silveira Bilhim, substituída pela conselheira Mariel Orsi Gameiro.

Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório do acórdão recorrido com os devidos
acréscimos:
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade apresentada em
face do deferimento parcial de Pedido de Ressarcimento (PER n°
20764.18089.130106.1.1.08-5004), no valor de R$ 85.569,61, de créditos de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.003246/2010-12
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.486 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.003246/2010-12

PIS/Pasep não cumulativo do 4o trimestre de 2005 vinculados às receitas de
exportação, tendo sido deferido o montante de R$ 27.129,15.
Na Informação Fiscal de fls. 6/10, a autoridade a quo explica que a contribuinte
produz mercadorias de origem vegetal classificadas nos códigos 1701.11.00 e
1701.99.00 da NCM.
Relata que, nos termos do art. 8° da Lei n° 10.925/2004, a interessada pode
deduzir do PIS/Pasep e da Cofins devidos o crédito presumido calculado sobre o valor
dos produtos agropecuários utilizados como insumos e adquiridos de pessoa física.
Informa que tal entendimento foi disciplinado pela RFB no Ato Declaratório
Interpretativo SRF n° 15/2005.
Aduz que a contribuinte apurou corretamente os valores do crédito presumido,
mas solicitou indevidamente o seu ressarcimento.
Em conclusão, glosou do crédito pleiteado o valor apurado de crédito presumido
da agroindústria, ressalvando que a interessada tem o direito de utilizá-lo para abater
os débitos de PIS/Pasep e de Cofins apurados.
Cientificada em 18/01/2011, a contribuinte apresentou, em 17/02/2011, a
manifestação de inconformidade, a seguir sintetizada.
Após uma síntese dos fatos, discorre sobre as formas de utilização dos créditos
da não cumulatividade do PIS/Pasep e da Cofins que estão previstas nas Leis n°s
10.637/2002 e 10.833/2003. Aduz que tais leis permitiam às agroindústrias o
aproveitamento dos créditos apurados sobre o valor dos bens e serviços adquiridos de
pessoas físicas. Alega que na vigência de tais leis era permitido o ressarcimento em
dinheiro desses créditos.
Ressalta, todavia, que algumas alterações foram feitas, no tocante ao crédito
presumido da agroindústria, pelo art. 8° da Lei no 10.925, de 2004. Argumenta que,
embora tenham sido alterados os critérios de apuração desse crédito, a nova
normatização nada disse sobre a sua forma de aproveitamento.
Entende que, assim, tem o direito ao ressarcimento do crédito presumido
agroindustrial, quando vinculado à exportação.
Aduz que tal entendimento foi ratificado pela RFB na Solução de Consulta de
n° 59, de 27 de abril de 2005, da SRRF da 10a RF, e na Solução de Consulta n° 19, de
11 de janeiro de 2005, emitido pela SRRF da 9a RF.
Alega que somente com a edição do Ato Declaratório Interpretativo no 15,
de 26/12/2005, a RFB restringiu as formas de aproveitamento do crédito
presumido.
Informa que, apesar de discordar do ato administrativo, passou a observá-lo nas
compensações posteriores, ou seja, a partir de janeiro de 2006, mas que as
compensações/ressarcimentos anteriores à edição do citado ato declaratório foram
realizadas com base no entendimento então vigente.
Entende que, como a edição daquele ato administrativo ocorreu apenas em
26/12/2005, a RFB não poderia ter indeferido o PER, uma vez que no período de
apuração do crédito solicitado ainda vigia a orientação de que era possível o
ressarcimento dos créditos na forma pretendida. Aduz que, desse modo, tal decisão
viola o Principio da Segurança Jurídica.
Salienta, outrossim, que muitas empresas compensaram seus créditos na forma
pretendida, de modo que o indeferimento do PER pela RFB, com base em novo
entendimento, fere os princípios da isonomia e o da livre concorrência.
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.486 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.003246/2010-12

Assevera que não há que se falar em retroatividade da aplicação do referido
Ato, uma vez que o artigo 106 do CTN é claro ao dispor que somente retroage o ato
"quando seja expressamente interpretativo".
Aduz que Ato Declaratório n° 15/2005 não se limitou a uniformizar as
diferentes interpretações aplicadas à matéria, mas, na verdade, alterou a regra de
aproveitamento do saldo credor de PIS/Cofins veiculada no artigo 5° da Lei n°
10.637/2002 e art. 6° da Lei n° 10.833/2003.
Explica que a possibilidade de ressarcimento foi autorizada para dar saída aos
créditos de PIS/Cofins apurados em razão do regime da não cumulatividade nas
operações de exportação, sem o que os exportadores não conseguem utilizar os
créditos apurados, violando o princípio constitucional da não cumulatividade.
Aduz que não tendo a Lei n° 10.925/04 alterado expressamente a forma de
aproveitamento do crédito presumido de PIS/Cofins e sequer revogado os dispositivos
que tratam desta matéria nas Leis n° 10.637/2002 e 10.833/2003, permanece até a
edição do Ato Declaratório n° 15/2005 a possibilidade de utilizar os referidos créditos
para ressarcimento.
Requer o deferimento do recurso apresentado.
Ato contínuo, a DRJ-CURITIBA (PR) julgou a manifestação de inconformidade
do Contribuinte nos termos sintetizados na ementa, a seguir transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO PRESUMIDO. DEDUÇÃO.
Os créditos presumidos da agroindústria, no período em análise, somente podem ser
aproveitados como dedução da própria contribuição devida em cada período de
apuração, não existindo previsão legal para que se efetue o seu ressarcimento ou
compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Em seguida, devidamente notificada, a Empresa interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
No Recurso Voluntário, a empresa suscitou as mesmas questões de mérito,
repetindo as argumentações apresentadas na manifestação de inconformidade quanto as glosas de
créditos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro PEDRO SOUSA BISPO, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
Conforme se depreende da leitura dos autos, a lide trata de pedido de
ressarcimento de PIS não-cumulativo vinculado ao mercado externo do 4o trimestre de 2005,
com pedidos de compensações atrelados, que foi indeferido parcialmente pela Unidade de
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.486 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.003246/2010-12

Origem uma vez que se identificou o pedido sem amparo legal para ressarcimento de crédito
presumido previsto no art.8o, da Lei no10.925/2004.
A Recorrente aduz que a decisão da Autoridade Fiscal não aplicou o melhor
direito à espécie, na medida em que o Ato Declaratório Interpretativo SRF no 15/2005, utilizado
como fundamento para o indeferimento do ressarcimento em sua integralidade, foi editado
apenas em 26 de dezembro de 2005, pelo que a Delegacia da Receita Federal não poderia ter
indeferido o pedido de ressarcimento atinente ao mês de dezembro deste mesmo ano, vez que
neste período ainda vigia a orientação de que era possível o ressarcimento dos créditos na forma
pretendida pela Recorrente. Assim, em vista de que inexiste previsão de proibição em lei (art. 8.
e 15 da lei n. 10.925/2004) de compensação ou ressarcimento do crédito presumido do art. 8 e 15
da lei n. 10.925/94, tem-se a ilegalidade do Ato Declaratório Interpretativo SRF no 15/2005 que
inovou o ordenamento jurídico.
Sem razão a Recorrente.
Ao contrário do que defende a Recorrente, inexiste previsão legal quanto a
possibilidade de ressarcimento em dinheiro ou compensação desse tipo de crédito, somente
permitindo, a sua utilização na apuração da própria contribuição devida em cada período de
apuração, conforme previsto no caput do art.8o, da lei no10.925/2004, in verbis:
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de
origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos vivos
desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05,
0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14,
exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00,
1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00,
todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal, poderão deduzir da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração,
crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do
art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de
2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física. (Redação
dada pela Lei no 11.051, de 2004) (Vide art. 37 da Lei no 12.058, de 13 de outubro de
2009).
(negrito nosso)
O Ato Declaratório Interpretativo no15, de 26 de dezembro de 2004, apenas veio
confirmar o que já estava disposto em Lei, ou seja, ele não criou ou excluiu qualquer direito
previsto em lei, mas tão somente uniformizou a interpretação dos dispositivos de lei citados no
âmbito da Administração Tributária Federal, a fim de afastar qualquer dúvida quanto a
impossibilidade do crédito presumido de PIS e COFINS das agroindústrias ser objeto de pedido
de ressarcimento ou compensação, conforme se pode conferir no seu conteúdo:
Art. 1o O valor do crédito presumido previsto na Lei no 10.925, de 2004, arts. 8o e 15,
somente pode ser utilizado para deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) apuradas no regime
de incidência não-cumulativa.
Art. 2o O valor do crédito presumido referido no art. 1o não pode ser objeto de
compensação ou de ressarcimento, de que trata a Lei no 10.637, de 2002, art. 5o, § 1o,
inciso II, e § 2o, a Lei no 10.833, de 2003, art. 6o, § 1o, inciso II, e § 2o, e a Lei no 11.116,
de 2005, art. 16.
Ademais, a IN SRF no660/2004, em consonância com a lei, também era expressa
quanto à impossibilidade de utilização do crédito presumido para fins de compensação e/ou
ressarcimento, bem como, deixou também claro que a natureza desse tipo de crédito não se
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-009.486 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.003246/2010-12

confunde com os créditos ordinários da não cumulatividade apurados na forma do art. 3oda Lei
no10.637/2002 e do art. 3oda Lei no10.833/2003, in verbis:
Art. 8o Até que sejam fixados os valores dos insumos de que trata o art. 7o, o crédito
presumido da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins será apurado com base no seu
custo de aquisição.
(...)
§ 3o O valor dos créditos apurados de acordo com este artigo:
I - não constitui receita bruta da pessoa jurídica agroindustrial, servindo somente
para dedução do valor devido de cada contribuição; e
II - não poderá ser objeto de compensação com outros tributos ou de pedido de
ressarcimento.
(...)
Art. 10. A aquisição dos produtos agropecuários de que trata o art. 7odesta Instrução
Normativa, por ser efetuada de pessoa física ou com suspensão, não gera direito ao
desconto de créditos calculados na forma do art. 3oda Lei no10.637, de 30 de
dezembro de 2002, e do art. 3oda Lei no10.833, de 29 de dezembro de 2003, conforme
disposição do inciso II do § 2odo art. 3o, Lei no10.637, de 2002, e do inciso II do § 2odo
art. 3oda Lei no10.833, de 2003.
Por fim, vale lembrar que, se o legislador quisesse permitir o aproveitamento
desse crédito por meio de ressarcimento ou compensação, teria feito isso de forma expressa,
assim como foi feito prevendo essas modalidades de aproveitamento para os créditos ordinários
calculados na forma do art.3o, conforme previsto no art.5o da própria Lei no10.637/2002, in
verbis:
Art. 6o A contribuição para o PIS não incidirá sobre as receitas decorrentes das
operações de:
(...)
§ 1o Na hipótese deste artigo, a pessoa jurídica vendedora poderá utilizar o crédito
apurado na forma do art. 3o para fins de:
I - dedução do valor da contribuição a recolher, decorrente das demais operações no
mercado interno;
II - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos
e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, observada a
legislação específica aplicável à matéria.
§ 2o A pessoa jurídica que, até o final de cada trimestre do ano civil, não conseguir
utilizar o crédito por qualquer das formas previstas no § 1o, poderá solicitar o seu
ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à matéria.
(negrito nosso)
Segundo os dispositivos transcritos, apenas os créditos calculados na forma do
art.3o das Leis nos 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003 (créditos ordinários) podem ser objeto de
pedido de restituição ou compensação. Os créditos presumidos, como já indicado, são calculados
na forma dos arts.8o e 15 da Lei no 10.925, de 23/07/2004, e a sua utilização é prevista no próprio
caput, limitando-se a apenas para a dedução da contribuição devida em cada período de
apuração.
Esse mesmo entendimento tem prevalecido em diversos julgados do CARF, dos
quais destacam-se:
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-009.486 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.003246/2010-12

CRÉDITO PRESUMIDO DA AGROINDÚSTRIA. COMPENSAÇÃO COM OUTROS
TRIBUTOS ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL OU
RESSARCIMENTO EM ESPÉCIE.
O crédito presumido da agroindústria previsto no art. 8o e 15 da Lei no 10.925/2004 não
se confunde com o crédito previsto no art. 3o das Leis n.o 10.637/2002 e 10.833/2003,
ficando restrito o seu aproveitamento à compensação mediante abatimento das próprias
contribuições para o PIS e a COFINS.
(Acórdão no9303-0011.613, da CSRF/3aTurma, sessão de 21 de julho de 2021, relatoria
do Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire)

CRÉDITO PRESUMIDO. RESSARCIMENTO. VEDADO.
O valor do crédito presumido previsto na Lei no 10.925, de 2004, artigos 8o e 15,
somente pode ser utilizado para deduzir das contribuições apuradas no regime de
incidência não-cumulativa, não podendo ser objeto de compensação ou de
ressarcimento, de que trata a Lei no 10.637, de 2002, art. 5o, § 1o, inciso II, e § 2o, a Lei
no 10.833, de 2003, art. 6o, § 1o, inciso II, e § 2o, e a Lei no 11.116, de 2005, art. 16.
(Acórdão no3401-009.9503, 4a Câmara/1a Turma Ordinária, sessão de 25 de agosto de
2021, relatoria do Conselheiro Ronaldo Souza Dias)

CRÉDITO
PRESUMIDO
DA
AGROINDÚSTRIA.
RESSARCIMENTO/
COMPENSAÇÃO. VEDAÇÃO.
Os saldos credores trimestrais de créditos presumidos da agroindústria, a título de
Cofins, não são passiveis de ressarcimento/compensação.
(Acórdão no9303-007.594, 3a Turma da CSRF, sessão de 20 de novembro de 2018,
relatoria do Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas)
Assim, em vista da falta de previsão legal para o ressarcimento ou compensação
do crédito presumido de PIS, deve ser mantida a decisão contida no despacho decisório que
indeferiu parte do crédito pleiteado sob esse fundamento e homologou parcialmente as
compensações declaradas.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
PEDRO SOUSA BISPO

Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital